Tribunal: TJDFT
Processo: 0040160-46.2006.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.040, INCISO II DO CPC. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. APLICÁVEL AOS PROCESSOS EM CURSO. RESP 1.205.946/SP. PERÍODO. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 DO STJ. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. Os embargos somente são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material.
2.1. Entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça admite, como situação jurídica excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração nos casos em que houver sido proferido acórdão por tribunal superior em sentido contrário, em demanda representativa de controvérsia ou na qual foi reconhecida a repercussão geral.
3. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.205.946/SP submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a Lei 11.960/2009, que alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, possui natureza eminentemente processual, razão pela qual deve ser aplicada de imediato aos processos em curso.
4. Em relação aos índices aplicáveis quantos aos juros de mora em condenações de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública, estes devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da tese fixa pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e do Tema 905 do STJ.
5. Verificado que o acórdão recorrido proferiu entendimento divergente à tese sedimentada em Recurso Extraordinário e Recurso Especial Repetitivo, impõe-se a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para determinar a incidência de juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, a partir de 29/06/2009.
6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.